Tribunal: TJDFT
Processo: 0700684-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA TORNAR SEM EFEITO AS DELIBERAÇÕES TOMADAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM O PERIGO DA DEMORA. DECISÃO QUE CONCEDE A MEDIDA DE URGÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O exame do acerto ou desacerto da Decisão agravada não dispensa a verificação da presença de elementos que evidenciem não apenas a probabilidade do direito, mas também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ex vi do artigo 300, caput do CPC.
2. O mero ajuizamento de ações de cobrança não caracteriza urgência capaz de supedanear a concessão da medida. O direito de ação é garantido pela Constituição Federal e constitui exercicio regular do direito.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Decisão que concede a tutela de urgência reformada.